Tribunal: TJES
Processo: 5006144-66.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006144-66.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: CARLAS WIRISA MAIOLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006144-66.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.

RECORRIDO
: CARLAS WIRISA MAIOLI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. ADICIONAL DE FÉRIAS (TERÇO CONSTITUCIONAL). INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.820/98. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO AFASTADA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRECEDENTES DO STF E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a professora da rede municipal de Guarapari pleiteia que o adicional de 1/3 de férias incida sobre a totalidade do período de descanso assegurado pela legislação específica do magistério (45 dias), e não apenas sobre 30 dias.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando o direito à incidência do terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos no art. 51 da Lei Municipal nº 1.820/98, com a condenação do Ente Público ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

3. Recurso interposto pelo Município de Guarapari, sob a tese de que o período excedente aos 30 dias configura mero recesso escolar, no qual o servidor permanece à disposição da Administração, não gerando direito à gratificação constitucional.

4. O recurso não merece provimento. O art. 51 da Lei Municipal nº 1.820/98 é expresso ao dispor que os profissionais da educação gozarão de "45 dias de férias legais anualmente". Não há na lei local distinção entre férias e recesso para fins de excluir a remuneração adicional.

5. O adicional de férias de 1/3, previsto no art. 7º, XVII, da CF, deve incidir sobre o período integral de descanso estabelecido em lei para a categoria, ainda que superior a 30 dias. A limitação do pagamento ao terço de apenas 30 dias configura violação ao preceito constitucional e ao princípio da legalidade. Correta a aplicação da prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ) e dos consectários legais conforme a tese fixada no Tema 810/STF e a posterior aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas face à isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)